Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-47.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MOACIR CORREIA - CPF: 460.508.171-20 (RECORRENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC.
RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. CONSUMO QUE SE MANTEVE ESTÁVEL APÓS A FISCALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR. TOI ANULADO.
MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO POSSUI O CARATER DE ENSEJAR OFENSA A PERSONALIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos de R$ 3.634,56 (três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) com pedido de indenização por danos morais, movida por JOSE MOACIR CORREIA em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2. Na origem restou reconhecida a ilegitimidade ativa do Recorrente pelo fato de a fatura de energia estar cadastrada em nome de terceiros, contudo, o Recorrente comprova ser legitimo proprietário do imóvel, conforme se infere do contrato anexado ao ID n. 6752098.

3.
Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3º do CPC.

4. Pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que não houve qualquer variação de consumo após as fiscalizações realizadas pela empresa Recorrida, ao modo que a recuperação de consumo é irregular.

5. Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrida a sustentar a regularidade do TOI ou que houve o efetivo cumprimento da normativa 414/10 da ANEEL.

6. Declaração de inexistência dos débitos é medida impositiva.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

9. Sentença parcialmente reformada.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos de R$ 3.634,56 (três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) com pedido de indenização por danos morais, movida por JOSE MOACIR CORREIA em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte Recorrente.

O Recorrente JOSE MOACIR CORREIA

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a sua legitimidade ativa e no mérito julgar procedentes os pedidos formulados.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, há de reconhecer a legitimidade ativa do Recorrente, tendo em vista que comprovou ser o legitimo proprietário do imóvel em que a UC objeto de discussão está instalada.

O fato de a fatura estar registrado em nome de terceiros não afasta a sua legitimidade.

Nesse sentido, entendo pela legitimidade da parte Recorrente para reformar a sentença de origem.

Superada a questão da extinção sem resolução de mérito, compreendo ser possível proceder com o enfrentamento do mérito da presente demanda, com base no disposto no artigo 1.013, §3º do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No mérito, a questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor multa pela recuperação de consumo decorrente de suposto irregularidade no medidor.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso merece parcial provimento.

A parte Recorrente, alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/2083848-8 e ter recebido uma fatura no valor de R$ 3.167,46 (três mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), relativa à recuperação de consumo e postulou a declaração de inexistência do referido débito.

A empresa Recorrida, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “Desvio de Energia no Ramal de Entrada”, o que resultou em um consumo abaixo do real, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 726941, registrado em 04/09/2019.

A propósito, analisando o histórico dos últimos meses, trazido pelas partes, bem como o consumo após a fiscalização é possível perceber que não há qualquer alteração no consumo a autorizar a referida recuperação, o que demonstra pela inexistência de irregularidade.

Ao analisar os meses que antecedem a fiscalização o Recorrente consumiu uma média de 210 KW/H, enquanto, após a fiscalização, o Recorrente consumiu uma média de 260 KW/H, portanto, sem qualquer variação significativa.

Nesse sentido, verifico que o Requerente não se beneficiou de eventual irregularidade.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa Recorrida não agiu de forma adequada, e a cobrança de recuperação de consumo configura ilícito, eis que não reflete a realidade do Recorrente.

Desta feita, entendo que não houve o efetivo atendimento aos procedimentos previstos nos artigos 129 e 130 da Resolução 414/10 da ANEEL, razão pela qual concluo por declarar a inexistência do débito de R$ 3.167,46 (três mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 726941, registrado em 04/09/2019.

Por fim, em relação aos danos morais, entendo pela sua inexistência, tendo em vista que a situação vivenciada pelo Recorrente não ultrapassou a esfera do mero dissabor.

No caso é evidente que o Recorrente não teve o seu nome incluído no rol de inadimples, tampouco foi suspenso o fornecimento de energia elétrica, razão pela qual não há que sustentar a ocorrência de danos morais, ante a ausência de comprovação de fatos ensejadores de danos, eis que a cobrança indevida não é fato suficiente para ofender a personalidade subjetiva do indivíduo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por JOSE MOACIR CORREIA, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem no objetivo de DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito de R$ 3.167,46 (três mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 726941, registrado em 04/09/2019, e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021